Tribunal: STF
Processo: RE 78254
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
A DECISÃO IMPUGNADA ARRIMOU-SE NO ART. 831 DO C.CIVIL E, AO LADO
DISSO, NA LEI JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS. OUTROSSIM, TEVE EM
CONSIDERAÇÃO A PROPRIEDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO EM DEFESA DO
DIREITO DO CREDOR HIPOTECARIO.
INOCORRENCIA DE VULNERAÇÃO DO DIREITO POSITIVO FEDERAL, BEM ASSIM DE
DISSIDIO INTERPRETATIVO NOS MOLDES DA SÚMULA 291.